Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719430-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: EDINA CARDIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na Ação de Busca e Apreensão, autos no 0700867-54.2022.8.07.0019, suspendeu o feito diante da anterior determinação emanada pelo STJ, acerca do tema repetitivo no 1132 (comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário). Em sede de agravo, foi negado seguimento ao recurso, pois a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o trâmite processual por determinação de tribunal superior em sede de repetitivos. A decisão atacada está devidamente fundamentada com clareza nas razões de decidir. Copio a seguir a decisão por mim proferida nos autos do Agravo de Instrumento: : “DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na Ação de Busca e Apreensão, autos no 0700867-54.2022.8.07.0019, suspendeu o feito diante da anterior determinação emanada pelo STJ, acerca do tema repetitivo no 1132 (comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário). Todavia, diante do afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos em 11/05/2022 pelo próprio STJ (Resp 1.951.662/RS), o agravante requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A hipótese não se se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o trâmite processual por determinação de tribunal superior em sede de repetitivos. Diante do exposto, nos termos do art. 87, III do RITJDFT c/c art. 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, trânsito em julgado, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023”. Grifo nosso. Em sede de Embargos de Declaração (id. 47450433), insurge-se o recorrente pleiteando a reforma da decisão (id. 47101743), sustenta que “contudo, ao que se verifica, o mesmo deixou de analisar que o pronunciamento judicial recorrido se referiu a uma decisão sem efeito e valia, eis que o STJ afastou a determinação de sobrestamento dos processos com o TEMA REPETITIVO 1132. Isso porque na Decisão proferida em primeira instancia, objeto do agravo, o Magistrado fundamentou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, afirmando que o STJ teria determinado o sobrestamento de todas as ações de busca e apreensão que discutem a necessidade de assinatura do devedor no aviso de recebimento das notificações. Entretanto, consta DECISÃO DO STJ PUBLICADA NO DIA 16/05/2022, ONDE A CORTE SUPERIOR AFASTOU A DETERMINAÇAO DE SUSPENSAO DOS CASOS AFETADOS”. Sem razão o embargante. A simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Acrescento que, além da hipótese recursal aventada não figurar no rol das possibilidades dispostas no art. 1.015 do CPC, a distinção prevista nos parágrafos 8o a 13 do art. 1.037, do CPC, não foi apresentada no juízo a quo em momento algum. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Logo, diante da inexistência do vício alegado pelo embargante, REJEITO os embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023